Tribunal: TJMT
Processo: 1013691-23.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013691-23.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SILVIA MARA GONCALVES - CPF: 774.031.261-49 (ADVOGADO), ALAN TOCANTINS FERNANDES - CPF: 574.773.611-68 (EMBARGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE AGRAVO INTERNO- MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO – MERA IRRESIGNAÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a ausência de omissão no acórdão.

2. É pacífico o entendimento da Corte de Justiça que não se pode confundir julgamento desfavorável à parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgRg no REsp n. 1.836.959/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 23/10/2019; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.451.163/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRATURMA, DJe de 24/4/2020; e AgRg no REsp n. 1.585.104/PE, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 23/4/2018).

3.Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face do acordão, que negou provimento ao agravo interno.

Defende o Embargante a existência de “erro de fato, pois o Estado, por meio do Decreto no 07/2019, admitiu situação de calamidade financeira como fundamento para o encerramento do prazo de validade do concurso público.”

Ressalta que, a situação econômica do Estado de Mato Grosso do tempo em que foram ofertadas as vagas previstas no edital é calamitosa, não permitindo a nomeação de novos servidores.

Requer o prequestionamento dos temas: ausência de prova pré-constituída no tocante à desistência de candidato, divergência entre os argumentos apontados no acórdão propalado e as considerações trazidas nos precedentes do STF (Recurso Extraordinário no 598.099/MS do STF), violação ao princípio da separação de poderes e eficiência administrativa e violação à Lei Complementar n. 101/2000.

Ao final, requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para o suprimento da omissão e erro de fato.

Sem apresentação de contrarrazões (id.91371488).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do Código
Fux
é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente à incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

No caso em apreço, se trata de mera reiteração dos argumentos já repelidos de forma clara e coerente nos recursos de apelação cível e agravo interno, todos sem êxito, ou seja, todos tópicos trazidos no Agravo Interno foram devidamente analisados.

Desse modo, ao contrário do sustentado pelo Embargante, a desistência do candidato aprovado está devidamente comprovada (sendo a documentação juntada ao feito suficiente para tanto – o que não se espera).

Outrossim, o Estado de Mato alega que não pode realizar nomeação, ante a existência do Decreto no 07 de 17 de janeiro de 2019, que estabeleceu situação de calamidade financeira.

Todavia, é sabido que o Decreto estadual que reconheceu o estado de calamidade já se encontra expirado.

Sem contar, que a alegação de crise financeira está desacompanhada de qualquer prova, ainda que minimamente, acerca da sua existência.

Assim, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia expressamente, de forma clara e com suficiente a questão posta em exame, não havendo no julgado nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, conforme se observa de trecho pertinente:

[...]

Os argumentos de ausência de direito líquido e certo, que o Agravado foi classificado fora do número de vagas possuindo, portanto, mera expectativa de direito, já foram enfrentados quando do julgamento monocrático realizado por esta operadora do Direito, de tal sorte que estes são mera rediscussão de matéria.
O único argumento novo apresentado no presente recurso é a afirmativa de existência de crise financeira no Estado de Mato Grosso, o qual faço a seguinte ponderação. Em primeiro lugar, o Decreto estadual que reconheceu o estado de calamidade já se encontra expirado.
Ademais, a alegação de crise financeira está desacompanhada de qualquer prova, ainda que minimamente, acerca da sua existência.
Assim, tal alegação está apenas no campo hipotético ou da mera conjectura.
Nessa ordem ideias, a alegação genérica de crise financeira e violação da Lei de Responsabilidade Fiscal não tem o condão de afastar o dever de nomear o Agravado que, com a desistência de candidato melhor classificado, está dentro do número de vagas prevista em edital.[...]O que a Agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Regimental.
Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.
[...]
Para melhor análise trago a colação parte da decisão agravada:
Ao analisar os autos, constata-se que o Impetrante foi classificado em 2o (segundo) lugar, sendo que o concurso público previa a existência de apenas 1 (uma) vaga para o Município de Cuiabá, conforme se infere no edital no 001/2018/SECITEC e anexado no Id. 15264968 e resultado final acostado no Id. 15264975.
Ou seja, o Impetrante foi classificado fora do número de vagas previstas no edital. Nesse norte, o Impetrante possuía apenas mera expectativa de direito. No entanto, há prova nos autos acerca da existência de vagas.
De acordo com o documento anexado no Id. 15264976 (Declaração de Desistência de Nomeação), assinada pela própria candidata aprovada em 1o (primeiro) lugar, Sra Eliana de Almeida, com firma reconhecida em cartório, verifica-se que esta não tem interesse na sua nomeação no referido cargo público.
Considerando que o edital do concurso previa apenas 01 (uma) vaga, que houve desistência da candidata aprovada em 1o (primeiro) lugar (melhor classificado que o Impetrante) e que o Impetrante é o próximo da lista, demonstrado está que este deve ser nomeado, haja vista a existência de vagas.
Dentro desse contexto fático, a mera expectativa de direito do Impetrante se transmuda em direito subjetivo, líquido e certo em ser nomeado ao referido cargo, ante à comprovação de existência de vagas, bem como a desistência de candidatos melhores classificados que o Impetrante.
Nesse sentido a jurisprudência do STF, in verbis:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR APROVADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedente. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. (STF - ARE 1058317 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)
No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ, in verbis:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CONVOCADO PARA PREENCHIMENTO DE VAGA PREVISTA NO EDITAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO SUBJETIVO DO CANDIDATO CLASSIFICADO IMEDIATAMENTE APÓS, A SER CONSIDERADO COMO CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS ABERTAS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo o direito à vaga disputada. Precedentes: RMS 55.667/TO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2017 e AgInt no REsp. 1.702.352/TO, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 15.6.2018. 2. No caso, contudo, conforme afirmado no acórdão recorrido, não foi juntada prova pré-constituída acerca da desistência de candidatos melhor classificados, de forma a demonstrar o preenchimento de vaga prevista no edital, estando ausente o direito líquido e certo à nomeação da candidata que supostamente teria passado a figurar dentro do número de vagas em razão da alegada desistência. No mesmo sentido: RMS 55.373/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 13.8.2018. 3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no RMS 55.245/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020) (NEGRITEI)
Não é outro o entendimento deste Sodalício, in verbis:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO FÍSICA - CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DESISTÊNCIA DO CANDIDATO APROVADO – DIREITO À NOMEAÇÃO DO CLASSIFICADO SUBSEQUENTE – EFETIVA COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A prova de que candidato aprovado desistiu do certame autoriza a imediata nomeação do classificado em posição subsequente. 2. Comprovado documentalmente que a situação coloca a impetrante dentro do número de vagas previstas no edital, impõe-se a concessão da ordem. 3. Ordem concedida. (TJ/MT - N.U 1006770-82.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO – PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO — DESISTÊNCIAS E EXONERAÇÕES DE CANDIDATOS NOMEADOS — COMPROVAÇÕES — EXISTÊNCIA DE VAGAS — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO – RECURSO PROVIDO. O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.”. (STF, ARE 1058317). Segurança deferida. (N.U 1007059-15.2018.8.11.0000). (TJ/MT - N.U 1005039-11.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)
CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SEDUC – PROFESSOR DE MATEMÁTICA – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS – AUSÊNCIA DE POSSE – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM MELHOR CLASSIFICAÇÃO – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA ORDEM. O candidato classificado em concurso público , fora do número de vagas previstas no edital, possui mera expectativa de direito à nomeação dentro do período de validade do concurso . Contudo, a expectativa de posse se concretiza, passando a existir direito líquido e certo, quando há comprovação da existência de vagas em aberto, decorrente da desistência de candidato melhor classificado, que não tomou posse. (TJ/MT - N.U 1014217-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)Diante do acima exposto, CONCEDO a ordem para que o Impetrante seja nomeado no cargo de Professor – Graduação em Letras com habilitação em Português e Inglês a ser lotado no Município de Cuiabá.
Por fim, considerando a reforma na lei processual civil, faço a seguinte consideração acerca desta modalidade recursal. Não há falar em reprodução da decisão agravada (art. 1021, §3o, do atual CPC), haja vista que a reprodução da mesma neste recurso foi realizada como forma de demonstrar aos demais julgadores que a referida decisão foi fundamentada.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente regimental e MANTENHO inalterada a decisão agravada.

É pacífico o entendimento da Corte de Justiça que não se pode confundir julgamento desfavorável à parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgRg no REsp n. 1.836.959/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 23/10/2019; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.451.163/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRATURMA, DJe de 24/4/2020; e AgRg no REsp n. 1.585.104/PE, Rel.Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 23/4/2018).

Quanto ao prequestionamento, é entendimento desta Corte de Justiça que: [...]Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (AI 1011623-66.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020.

Assim, a míngua qualquer omissão no acórdão, verifica-se que o embargante busca tão somente um novo reexame da causa. Entretanto, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

Com essas considerações, REJEITO os aclaratórios, ante a ausência dos vícios alegados e não comprovados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021